Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741475-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLI LIMA GOMES EMBARGADO: PAULO DE SOUZA PAU FERRO, EMGEOS EMPREENDIMENTOS EM GEOLOGIA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de ID 32837612. Intimem-se os embargados para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022 14:12:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator